Tribunal: TRF3
Processo: 5001267-96.2025.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
157/775)

5001267-96.2025.4.03.6119

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001267-96.2025.4.03.6119

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: VEDATEM VEDACOES TECNICAS MOOCA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VITOR KRIKOR GUEOGJIAN - SP247162-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE AS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

- Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta pela ora embargante, com vistas à exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo.

II. Questão em discussão

- Analisar a existência de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

- Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

- No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, porquanto a matéria necessária ao enfrentamento da controvérsia foi devidamente abordada e o magistrado não está obrigado a rebater cada uma das alegações das partes, se expôs motivação suficiente para sustentar juridicamente sua decisão.

- O inconformismo veiculado pela parte embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos declaratórios, caracterizando-se o objetivo infringente que pretende emprestar ao presente recurso, ao pleitear a revisão e a reforma do julgado, rediscutindo matéria já decidida.

IV. Dispositivo

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001267-96.2025.4.03.6119

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: VEDATEM VEDACOES TECNICAS MOOCA LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VITOR KRIKOR GUEOGJIAN - SP247162-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de embargos de declaração opostos por VEDATEM VEDACOES TECNICAS MOOCA LTDA. em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta pela ora embargante, com vistas à exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo.

Alega a parte embargante, em síntese, contradição em relação à inconstitucionalidade do art. 12, § 1o, II e § 5o, do Decreto 1.598/77, com redação dada pelo art. 2o da Lei 12.973/14, por afrontar o artigo 195, I, “b” da CF, com base no RE 574.706, visto que amplia o conceito de receita bruta, e, consequentemente, insere indevidamente o PIS e a COFINS, que apenas transitam na contabilidade e não configuram acréscimo patrimonial, na base de cálculo das próprias contribuições.

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No caso vertente, inexistem vícios a serem sanados por meio de declaratórios. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que, à luz dos conceitos de faturamento/receita bruta, inexiste fundamento constitucional e legal que ampare a pretensão recursal de exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo. Foi expresso, ainda, ao consignar que a sistemática do “cálculo por dentro”, ou seja, aquela que ocorre quando um tributo tem a si mesmo na sua base de cálculo, encontra amparo em entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, no Superior Tribunal de Justiça e nesta Turma Julgadora.

Nesse sentido, merecem destaque os seguintes trechos do acórdão embargado, in verbis:

Nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, as contribuições ao PIS e à COFINS, na sistemática não cumulativa, incidem sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica. Já na sistemática cumulativa, na forma estabelecida pela Lei 9.718/1998 (arts. 2o e 3o), a base de cálculo de tais contribuições corresponde ao faturamento, compreendendo, portanto, a receita bruta de que trata do art. 12 do Decreto-Lei 1.598/1977.

Integram o faturamento e também o conceito maior de receita bruta os valores recebidos pelas atividades que constituem objeto da pessoa jurídica, compreendendo, portanto, as receitas advindas dos preços obtidos nas vendas e nas prestações de serviços realizadas pela empresa. Considerando que, na composição do montante recebido, está inserido o valor dos tributos incidentes nas aquisições anteriores e que foram repassados ao comprador ou tomador de serviços, evidencia-se que referida receita também inclui a parcela relativa às contribuições ao PIS e à COFINS. Nesse sentido: TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004087-19.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 03/10/2023, Intimação via sistema DATA: 04/10/2023

A sistemática do "cálculo por dentro", ou seja, aquela que ocorre quando um tributo tem a si mesmo na sua base de cálculo, já foi objeto de deliberação pelo Supremo Tribunal Federal, o qual, por ocasião do julgamento do RE 582.461 (tema 214/STF) e do RE 582.525 (tema 75/STF), submetidos à sistemática da Repercussão Geral, assentou a constitucionalidade da referida sistemática em casos em que reconheceu, respectivamente, a constitucionalidade da inclusão do ICMS e CSLL, ambos em suas próprias bases.

(...)

Sobre a específica discussão travada nos presentes autos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, anteriormente à afetação da controvérsia ao Tema 1.067 de Repercussão Geral, já havia firmado o entendimento no sentido de incidência do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo, salvo previsão legal em sentido contrário.

(...)

Ainda, conforme compreensão manifestada pela Corte Superior de Justiça, a inclusão de tais contribuições, em suas próprias bases, está de acordo com os princípios da legalidade tributária (art. 150, I, da CF) e da capacidade contributiva (art. 145. §1o, da CF), especialmente porque "O simples fato de os valores despendidos com as contribuições não representarem acréscimo patrimonial não é suficiente para excluí-los da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso porque estas não incidem sobre o lucro da empresa, e sim sobre o seu faturamento, conceito que, a priori, deve ser interpretado segundo os parâmetros fixados na legislação tributária." (REsp n. 1.826.542/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 6/11/2019.).

Ademais, o acórdão foi claro ao consignar pela impossibilidade de aplicação ao caso dos autos do entendimento firmado no RE 574.706, submetido à sistemática da Repercussão Geral (tema 69 do STF), pois, no precedente paradigmático em questão, a Corte Suprema balizou-se em fundamentos constitucionais e legais específicos que ensejaram a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, in verbis:

No mais, não é possível aplicar o entendimento firmado no RE 574.706, submetido à sistemática da Repercussão Geral (tema 69 do STF), pois, no precedente paradigmático em questão, a Corte Suprema balizou-se em fundamentos constitucionais e legais específicos que ensejaram a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

Em voto elucidativo de lavra do Excelentíssimo Desembargador Federal Carlos Eduardo Delgado, esta Turma Julgadora firmou a compreensão de que o regime aplicável às contribuições ao PIS e à COFINS, quando submetidas ao regime não cumulativo ("base contra base"), é diverso daquele aplicável ao regime não cumulativo previsto na Constituição Federal para o ICMS ("imposto contra imposto").

A partir de tal premissa, extrai-se a conclusão de que, ao determinar a não incidência das contribuições ao PIS e COFINS sobre os valores de ICMS destacados em nota fiscal, a Corte Suprema, no precedente paradigmático em referência, considerou o fato de que a não-cumulatividade do ICMS se dá "imposto contra imposto", razão pela qual o valor do tributo devido em cada elo da cadeia econômica é perfeitamente identificável e integralmente transferido ao Estado tributante, representando, na verdade, um ônus fiscal.

Assim, não estão presentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, porquanto a matéria necessária ao enfrentamento da controvérsia foi devidamente abordada e o magistrado não está obrigado a rebater cada uma das alegações das partes, se expôs motivação suficiente para sustentar juridicamente sua decisão.

O inconformismo veiculado pela parte embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos declaratórios, caracterizando-se o objetivo infringente que pretende emprestar ao presente recurso, ao pleitear a revisão e a reforma do julgado, rediscutindo matéria já decidida.

Na linha desse entendimento, destacam-se os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENDIDO REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Por conseguinte, trata-se de recurso inapropriado para a mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello.

2. In casu, o acórdão hostilizado, ao contrário do alegado pelo embargante, enfrentou os argumentos trazidos no agravo interno, ao demonstrar que o afastamento pelo Tribunal a quo do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal, revelou verdadeira ofensa à Súmula Vinculante no 10, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte..

3. Embargos de declaração desprovidos.

(Rcl 57257 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 30-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023) (Grifos acrescidos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/15. VÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 (art. 535 do CPC/1973), são cabíveis embargos de declaração apenas nas hipóteses de erro material, obscuridade, contradição ou omissão do julgado.

2. No caso, não se configura a existência de nenhuma das deficiências em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3. O verdadeiro intento dos presentes declaratórios é, pois, a obtenção de efeito infringente, pretensão que esbarra na finalidade integrativa do recurso em tela, que não se presta à rediscussão da causa já devidamente decidida.

4. A atribuição de efeito modificativo aos embargos é providência de caráter excepcional, incompatível com hipóteses como a dos autos, que revelam tão-somente o inconformismo da parte com o julgado.

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.043.401/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.) (grifos acrescidos)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE AS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

- Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação interposta pela ora embargante, com vistas à exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo.

II. Questão em discussão

- Analisar a existência de vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

- Nos termos do art. 1022, incisos I, II e III, do CPC, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

- No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, porquanto a matéria necessária ao enfrentamento da controvérsia foi devidamente abordada e o magistrado não está obrigado a rebater cada uma das alegações das partes, se expôs motivação suficiente para sustentar juridicamente sua decisão.

- O inconformismo veiculado pela parte embargante extrapola o âmbito da devolução admitida na via dos declaratórios, caracterizando-se o objetivo infringente que pretende emprestar ao presente recurso, ao pleitear a revisão e a reforma do julgado, rediscutindo matéria já decidida.

IV. Dispositivo

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão